Tribunal: TCU
Processo: 045.691/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 3/3/2015 a 30/11/2016; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Guilherme Gomes Coelho Carlos (CPF XXX.536.176-XX, CNPJ 09.660.971/0001-32), na condição de empresário individual, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 03/03/2015 35,98 D 03/03/2015 3.897,30 D 03/03/2015 745,20 D 02/04/2015 3.795,33 D 05/05/2015 3.098,07 D 05/05/2015 49,68 D 12/06/2015 4.062,90 D 12/06/2015 19,20 D 15/06/2015 111,78 D 03/07/2015 4.292,00 D 05/08/2015 5.246,90 D 06/08/2015 12,42 D 31/08/2015 6.405,70 D 31/08/2015 19,20 D 14/10/2015 6.968,80 D 14/10/2015 24,84 D 30/10/2015 8.601,40 D 18/12/2015 126,74 D 18/12/2015 354,20 D 18/12/2015 8.537,75 D 18/12/2015 876,20 D 18/12/2015 137,16 D 21/01/2016 375,50 D 21/01/2016 36,45 D 21/01/2016 90,40 D 21/01/2016 8.771,60 D 21/01/2016 186,76 D 17/02/2016 24,03 D 17/02/2016 104,40 D 17/02/2016 28,77 D 17/02/2016 9.990,25 D 17/02/2016 16,80 D 07/03/2016 10.412,75 D 07/03/2016 16,80 D 07/03/2016 2,40 D 09/03/2016 24,03 D 09/03/2016 12,96 D 01/04/2016 10.509,45 D 01/04/2016 18,00 D 01/04/2016 14,58 D 01/04/2016 12,15 D 01/04/2016 69,30 D 29/04/2016 11.785,15 D 29/04/2016 61,20 D 29/04/2016 121,50 D 03/05/2016 168,48 D 03/05/2016 12,15 D 03/05/2016 34,29 D 02/06/2016 49,14 D 02/06/2016 12,15 D 02/06/2016 27,27 D 03/06/2016 13.220,15 D 03/06/2016 69,30 D 03/06/2016 27,60 D 30/06/2016 13.851,15 D 30/06/2016 88,20 D 30/06/2016 36,45 D 30/06/2016 12,15 D 30/06/2016 69,30 D 03/08/2016 34,00 D 03/08/2016 141,70 D 03/08/2016 19,17 D 03/08/2016 14.030,10 D 03/08/2016 112,70 D 09/09/2016 14.100,10 D 09/09/2016 21,31 D 09/09/2016 55,80 D 09/09/2016 143,30 D 09/09/2016 19,17 D 30/09/2016 35,35 D 30/09/2016 26,19 D 03/10/2016 14.835,05 D 03/10/2016 137,70 D 03/10/2016 63,00 D 11/11/2016 6,30 D 11/11/2016 13.826,80 D 11/11/2016 14,29 D 11/11/2016 69,30 D 11/11/2016 12,15 D 29/11/2016 159,50 D 29/11/2016 14.267,40 D 29/11/2016 82,50 D 30/11/2016 28,33 D 30/11/2016 19,17 D 24/01/2020 156,37 C 9.3. aplicar ao Sr. Guilherme Gomes Coelho Carlos (XXX.536.176-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável, bem assim ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.